Tribunal: TCU
Processo: 028.049/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto em face de deliberação que multou a recorrente em processo de auditoria em razão de irregularidades em licitação para contratar serviços de outsourcing de impressão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos contra o Acórdão 1.533/2020, que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2.250/2018, alterado pelo Acórdão 2568/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e a seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.